Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E MULTA CONTRATUAL. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao entender que o executado realizou o pagamento voluntário e integral do débito. O apelante sustenta que o pagamento foi parcial, pois desconsiderou a atualização monetária, juros moratórios, honorários convencionais e multa contratual previstos no acordo celebrado entre as partes. Requer a reforma da sentença para que se reconheça o pagamento parcial e a retomada da execução para cobrança do valor remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários convencionais e a multa contratual integram o montante devido no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o pagamento realizado pelo executado foi integral ou parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários convencionais e a multa contratual possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais e decorrem de previsão expressa no acordo homologado judicialmente, conferindo liquidez ao débito, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC.
4. O pagamento realizado pelo executado correspondeu ao valor indicado na intimação judicial, mas não incluiu os honorários convencionais e a multa de 10% pactuados no acordo, os quais são valores exigíveis e devem integrar o montante devido.
5. A ausência de pagamento dos honorários convencionais e da multa contratual justifica a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança do valor remanescente de R$ 4.671,93.
6. Contudo, não deve incidir nova atualização monetária e juros de mora sobre a base de cálculo da multa e dos honorários convencionais, pois a mora não pode ser imputada ao executado, que quitou integralmente o montante exigido pelo Juízo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§ 1o e 2o, 786, parágrafo único, e 924, II; CC, arts. 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: Não informada.
(lp)